Tribunal: TJES
Processo: 5001239-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao apelo. A parte recorrente utilizou o recurso de agravo interno para impugnar uma decisão colegiada, buscando a revisão da decisão por meio de um recurso processualmente inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do agravo interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC/2015, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admitido contra decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5. A inadequação do recurso impede a sua admissibilidade, uma vez que não atende aos requisitos intrínsecos para sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno é incabível contra decisão colegiada, admitindo-se sua interposição apenas contra decisão monocrática do relator.

2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Em casos de manifesta inadmissibilidade de agravo interno, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, quando evidenciado o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo Interno AI, 030179001737, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23/10/2018, pub. 31/10/2018.

TJES, Agravo Interno Ap - Reex, 047140096703, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18/09/2018, pub. 25/09/2018.

TJES, Embargos de Declaração Ap, 011120066540, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 18/09/2017, pub. 04/10/2017.

TJES, Agravo Interno AI, 050169000598, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 04/07/2017, pub. 14/07/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao apelo. A parte recorrente utilizou o recurso de agravo interno para impugnar uma decisão colegiada, buscando a revisão da decisão por meio de um recurso processualmente inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do agravo interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC/2015, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admitido contra decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5. A inadequação do recurso impede a sua admissibilidade, uma vez que não atende aos requisitos intrínsecos para sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno é incabível contra decisão colegiada, admitindo-se sua interposição apenas contra decisão monocrática do relator.

2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Em casos de manifesta inadmissibilidade de agravo interno, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, quando evidenciado o caráter protelatório do recurso.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Agravo Interno (ID 10299919) aforado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
na tentativa de ver reformado o v. Acórdão (9138947) desta E. Terceira Câmara Cível que À UNANIMIDADE de votos NEGOU PROVIMENTO ao apelo anteriormente interposto.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR SUSCITADA EX OFÍCIO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – AGRAVO INTERNO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO/DECISÃO COLEGIADA)

Preliminarmente, é de se verificar que a parte recorrente não atentou para as regras de cabimento do recurso em questão no sentido de não admitir que se lance mão do recurso de agravo interno contra decisão emanada de órgão colegiado.

O recurso de agravo interno somente pode ser interposto contra eventual decisão monocrática, tendo em vista que sua função é justamente levar a matéria decidida por magistrado único ao colegiado, para a apreciação de todos os seus membros. Conforme o CPC: “
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, uma vez que a decisão objurgada foi proferida pelo colegiado negando provimento ao apelo, o recurso de agravo interno se mostra incabível. Assim, neste caso, o aforamento de agravo interno caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA AUSÊNCIA DE CABIMENTO ART. 1.021, CPC MANIFESTA INADMISSIBILIDADE HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição. 2. Preliminar de não cabimento suscitada para não conhecer do recurso
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179001737, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA NÃO CABIMENTO APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. 1.
É incabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Multa fixada em 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 047140096703, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

EMENTA: Agravo interno. Apelação cível. Decisão colegiada. Inadequação da via eleita. RECURSO INADMITIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I.
O recurso de agravo interno, a teor do art. 1.021 do CPC⁄15, somente tem cabimento contra a decisão monocrática unilateralmente proferida pelo Relator, não sendo admitido o seu manejo em face de acórdão, naturalmente oriundo de julgamento colegiado. Logo, a sua interposição contra uma decisão colegiada configura erro inescusável, que impede a aplicação da instrumentalidade das formas, acarretando o não conhecimento do recurso
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011120066540, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é recurso cabível contra decisões unipessoais do relator, de acordo com a expressa letra do art. 1.021, caput, do CPC⁄2015. 2. Ao revés, no presente caso, o agravo de instrumento não foi conhecido por decisão colegiada da 3ª Câmara Cível desse E.TJES, e não monocraticamente (fls. 317⁄322)
. 3. Desse modo, como o intuito procrastinatório do Agravante é objetivamente verificável, interpondo o agravo interno em face de decisão colegiada, é perfeitamente aplicável a multa a que se refere o § 4º do art. 1.021, do CPC⁄2015, vejamos: 4. Com essas premissas em mente, entendo razoável e proporcional a fixação da multa em patamar mínimo, correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, tendo em vista o seu elevado valor, para que não ocorra enriquecimento ilícito da parte Agravada. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 050169000598, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
vez que incabível contra ato decisório (acórdão) do colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar